Tribunal: TJES
Processo: 5026568-23.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contribuições Previdenciárias; Servidores Inativos
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026568-23.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.. e outros
RECORRIDO: SOLANGE MARIA DAMM DE ASSIS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°

5026568-23.2025.8.08.0024

Recorrente: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Recorrida: SOLANGE MARIA DAMM DE ASSIS

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.NEOPLASIA MALIGNA (CÂNCER DE TIREOIDE). IMUNIDADE PREVIDENCIÁRIA PARCIAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO DIAGNÓSTICO MÉDICO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA FIXAÇÃO DO MARCO INICIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - E
ntendeu o magistrado sentenciante pela procedência dos pedidos autorais, determinando que o IPAJM DECLARE em definitivo a imunidade previdenciária, nos termos do artigo 40, II, parágrafo 3º da Lei Complementar nº 282/2004, com nova redação pela LC 938/2020, CONDENANDO o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a restituir ao autor os valores descontados desde o agosto/2015 até o momento em que foram interrompidos, em sua forma simples, desconsiderando valores eventualmente prescritos, a partir de 14/07/2020
.

3 –
A imunidade previdenciária parcial para portadores de doenças graves constitui direito subjetivo do servidor que preenche os requisitos estabelecidos em lei.

4 - O termo inicial da isenção/imunidade tributária por doença grave é a data em que a enfermidade foi comprovada mediante diagnóstico médico especializado, e não a data do requerimento administrativo ou da emissão do laudo pericial oficial.
Consta nos autos que o laudo médico pericial apontou o início da doença em 10/08/2015, agindo com acerto o juízo de origem ao fixar esta data como marco inicial, garantindo a restituição das parcelas não prescritas (posteriores a 14/07/2020).

5
- Normas infralegais, como a Portaria nº 032-R/2011 do IPAJM, não podem restringir o alcance temporal de benefício fiscal ou imunidade previdenciária previstos em lei e na Constituição.

6 – Recurso conhecido e improvido. Sem condenação em custas processuais por força legal. Condenação da parte recorrente em honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação
.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)